Tribunal: STF
Processo: RHC 263889
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. Alegada ausência de indícios de autoria delitiva. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Santana de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.006.862/ES (evento 49).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de provas da autoria delitiva. Alega inidônea a fundamentação do acórdão de pronúncia, porquanto lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Argumenta que “em juízo, foram ouvidos apenas um Policial Militar, testemunha não presencial e que não se recordou da diligência, e uma testemunha que se retratou do depoimento ofertado na esfera policial”. Aponta violação aos arts. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal. Requer o restabelecimento da decisão de impronúncia (evento 57).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 48):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IRREPETÍVEL. FALECIMENTO POSTERIOR DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona a pronúncia do agravante para julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a acusação de suposta tentativa de homicídio qualificado. 



    2. O Tribunal de Justiça pronunciou o agravante com base em indícios de autoria e provas da aventada materialidade, considerando depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi adequadamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. 



    4. A defesa alega ausência de suporte probatório mínimo e invoca o princípio do in dubio pro reo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A pronúncia não demanda juízo de certeza, conforme o art. 413, CPP. 



    6. A pronúncia foi fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório e em depoimentos que indicam a autoria, não se limitando a testemunhos indiretos. Vale destacar a existência de prova irrepetível pelo falecimento posterior da vítima. 



    7. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo argumentos novos que justifiquem a alteração do julgado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pleito defensivo de anulação da pronúncia ante a ausência de provas de autoria delitiva, à seguinte compreensão:



    “Cinge-se a controvérsia em se anular a sentença de pronúncia do agravante. 



    In casu, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo, não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação desta Corte. 



    Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:



    ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’ (grifei).



    Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da Carta Magna. 



    A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    (...).



    Aqui, a pronúncia foi realizada pelo TJ nestes termos (fls. 18-38):



    "[...] No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 03/05, do Laudo Médico de fl. 26, do Prontuário Médico de fls. 29/30 e do Laudo de Exame de fl. 31, todos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 6614328), bem como por meio de prova oral colhida durante a instrução processual. 



    Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para verificar sobre a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio da vítima Carla Adriana Laiber, em relação ao acusado LUCAS SANTANA DE SOUZA.  



    Inicialmente, destaco que LUCAS SANTANA DE SOUZA, em juízo (mídia de fl. 167 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 6614328), exerceu o direito de permanecer em silêncio. 



    Já vítima Carla Adriana Laiber, ao ser ouvida na fase inquisitorial (fls. 12/13 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328), descreveu detalhes sobre os fatos que antecederam a sua tentativa de homicídio, bem como que o responsável pelo disparo que teria lhe atingido teria sido a pessoa de LUCAS SANTANA DE SOUZA, in verbis:



    [...] quando passava perto da Mercearia Rochedo, na Avenida Santa Cruz, a declarante sentiu uma coisa ruim e quando olhou para trás viu LUCAS e DAVI, a uma distância de cerca de 3m; que a declarante continuou caminhando e de repente sentiu um disparo de arma de fogo que lhe atingiu as costas; que antes de cair, olhou para trás e viu LUCAS se evadindo com uma pistola de cor preta nas mãos e DAVI também se evadindo em outra direção; que a declarante não sabe dizer se DAVI estava com arma de fogo; que a declarante ferida ficou caída no meio da rua e foi tirada para a calçada pelo proprietário da Mercearia Rochedo, de nome GILMAR, que acionou o SAMU, que conduziu a declarante para o Hospital São Lucas, Vitória - ES, onde ficou internada por 08 (oito) dias; que perguntado a declarante se o crime foi praticado por dívida de drogas, a declarante nega o fato, ressaltando que realmente fazia uso de cocaína, mas que não devia drogas para LUCAS; que a declarante acredita que LUCAS tenha praticado o crime pois há cerca de 02 (dois) meses atrás, a declarante teve um desentendimento com seu companheiro LUCAS BISPO DE SOUZA vulgo “BILU” e por tal motivo acionou a Polícia Militar que foi ao local e em razão do fato, LUCAS SANTANA achou que a declarante havia acionado a Polícia Militar em razão da venda de drogas; que LUCAS SANTANA também teve um relacionamento com a filha da declarante, fato que não era da aprovação da declarante; que a declarante já chegou a comprar drogas com LUCAS, mas não compra mais e nunca comprou fiado; que a declarante já tinha conhecimento de que LUCAS SANTANA estava querendo lhe matar e no dia em que a Polícia Militar foi ao Bairro, este mostrou para a declarante a pistola 380 de cor preta que sempre carregava; 



    [...]



    Por ser extremamente oportuno, destaco que as declarações da vítima restaram corroboradas pelo depoimento da testemunha Lucas Bispo de Souza, seu companheiro, que perante a autoridade policial (fl. 18 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328), declarou: [...] 



    A testemunha Davi Valentim Silva, que estaria acompanhando LUCAS SANTANA DE SOUZA no momento do disparo que atingiu a vítima, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 19 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328) confirmou os fatos descritos na denúncia, dando detalhes sobre os fatos sob apuração. Confira-se: [...] 



    De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios de autoria por parte do acusado LUCAS SANTANA DE SOUZA quanto à prática do crime de homicídio, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Carla Adriana Laiber. 



    Nessa senda, inobstante o silêncio do acusado, e a alteração das declarações da testemunha Davi Valentim Silva em juízo, existem nos autos provas que demonstram indícios suficientes de autoria da prática delitiva pelo réu, razão pela qual entendo que cabe ao Tribunal do Júri a análise das versões apresentadas pela defesa e pela acusação. 



    Importante destacar, também, que não deve prosperar a tese salientada pelo magistrado a quo, qual seja, de que haveria em desfavor do acusado apenas elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, tendo em vista que, consoante fundamentado, existem provas produzidas em juízo, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento do Policial Militar Marcos Roberto do Couto, que demonstram os indícios suficientes de autoria por parte do réu, ao confirmar os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial (depoimento da vítima Carla Adriana Laiber e da testemunha Lucas Bispo de Souza). 



    Ainda, pelo fato de a vítima ter falecido antes de sua oitiva em juízo, consoante se verifica às fls. 210/210-verso dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 6614328)2, seu depoimento se trata de prova não repetível, sendo perfeitamente válida para sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, in verbis: [...] 



    À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de PRONUNCIAR LUCAS SANTANA DE SOUZA nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari."



    Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade, ao menos, para levar o caso ao Tribunal do Júri.  Não se pode esquecer, em especial, que as declarações da própria vítima, que teria visualizado e reconhecido o suposto assassino, seria prova irrepetível (por seu falecimento superveniente) - o que, de sobremaneira, justifica a falta de testemunhos diretos e/ou em juízo, de forma geral, por este STJ.



    (...).



    Em julgamento de 2/4/2024, nesta Quinta Turma, nos autos do RHC n. 172.039/CE, em meu voto-vista (inicialmente divergente, antes de a Relatora modificar o seu voto para acompanhar o entendimento), manifestei no seguinte sentido, em situação análoga a destes autos:



    (...).



    Registro ainda que esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 810.692/RJ, apreciou uma questão semelhante e realizou o distinguishing em relação ao entendimento deste STJ dos últimos tempos, consignando:



    (...).



    Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri.



    (...).



    Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente. 



    Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal).  Sobre as versões conflitantes no Júri e assente nesta Corte Superior:



    (...).



    Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.



    (...).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.” (evento 49).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente